Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746471-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O O agravante alega, na petição de ID 78778249, que não possui mais acesso às contas indicadas na consulta ao sistema Sisbajud para fins de emissão dos respectivos extratos, conforme declarações e registros de tentativas de obtenção por canais eletrônicos que afirma ter anexado. Todavia, ao analisar os autos, verifico que não foram juntadas as provas capazes de demonstrar a alegada impossibilidade de apresentar os extratos mencionados, tendo o agravante se limitado a meras alegações. Diante disso, deverá o agravante comprovar, mediante declarações emitidas pelas instituições bancárias responsáveis ou por outro meio idôneo, que não possui mais acesso às referidas contas bancárias registradas no sistema Sisbajud. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora